Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600144-20.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MEDIANEIRA - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MEDIANEIRA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
10/05/2021
Número: 0600144-20.2020.6.16.0114
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 30/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600437-41.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida os autos de Representação nº 0600144-20.2020.6.16.0114
que julgou parcialmente procedente a representação, confirmando a medida liminar, apenas para
determinar a cessação da divulgação do vídeo. (Representação Eleitoral por Propaganda
Antecipada Negativa e Desinformativa com Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT em face de Marcelo Ruthes Preve, "Mayquinho" e Neilor José Devastiani,
narrando, em síntese: a) que em grupos de WhatsApp privados, estão sendo veiculados um vídeo
com conteúdo negativo em face de Tomas Edson Andrade da Cunha, pré-candidato pelo partido
autor, nos grupos "Fora da Ordem", "Notícias 24 horas Oficial" e "Amigos do Marco Veio!", os
quais teriam sido compartilhados, cujos proprietários figuram como representados; b) que no
vídeo a imagem do pré-candidato está sendo vilipendiada por meio de conteúdo difamatório e
ofensivo à sua honra, com imagens de um filme originariamente relacionado à figura de Hitler, cujo
áudio original em alemão é traduzido com a menção ao pré-candidato e a diversas outras pessoas,
bem como a fatos supostamente ofensivos; c) que "o conteúdo do referido material, "fake news", é
voltado a impingir conceito negativo em desfavor de Tomas"; Trechos veiculados: "F1:Estamos na
frente das pesquisas. O Santim e o Tormes têm bastante votos no Parque e estão avançando nas
quebradas. O França está confiante que tem os votos do Neguinho, apoio do Ricardo e dos
empresários do centro.F2:Isso é mentira, eu tenho um acordo com o Ricardo.F1:Dr. Thomas, o
Carrer...F3:Viram o Carrer com o Ricardo hoje de manhã, talvez saia candidato. F2:Quero aqui
somente o Tati, Kamer, Rui Sapateiro e Giordano. Que porra é essa? Que porra de equipe são
vocês? Traí um monte de gente, o Tormes quer (...). O PL me levou três secretarias, o PROS mais
uma. Até o Cide, sozinho no PTB levou uma. A minha esposa Maria Helena prometeu duas
secretarias pro PT, Educação e Agricultura. (...).F4:Mas o João Walter é uma boa pessoa,
(...)F2:Mentira, ele apareceu do nada, sem convite, não levou nem uma espumante.F4:Dr., o Carrer
está manjado, não faz tanto voto. F2:E o Ricardo é biscate dele, vai apoiar ele. Isso é obra daqueles
maçônicos, estão todos cupinchados. Ou daqueles três sem vergonha: Irineu, Zydek e Moacir,
esses três acham que são os donos da cidade. Falando que sou do PT. Enquanto isso, todo o
acordo que fiz com o Ricardo, nossas juras e promessas vão por água abaixo. (...) Se ele não me
apoiar eu vou fazer uma auditoria na prefeitura, quero saber desse contrato com a Corae. (...) Estou
devendo pro Tormes e agora ele quer o dinheiro, (...). F5:Não se preocupe Maria, você será Primeira
Dama.F2(...). Fala com o Ione, Baldissera e Marsaro. E vocês... estão todos encrencados comigo.
Eu filmei todas as nossas reuniões (...)). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MEDIANEIRA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO RUTHES PREVE (RECORRIDO)
MARCELO RUTHES PREVE (ADVOGADO)
MAYQUINHO (RECORRIDO)
NEILOR JOSÉ DEVASTIANI (RECORRIDO)
ELYEZER RODRIGUES (ADVOGADO)
DALVA FERNANDA RIBEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
466
04/05/2021 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.616
RECURSO ELEITORAL 0600144-20.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MEDIANEIRA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCELO RUTHES PREVE
- OAB/PR64601
ADVOGADO: MARCELO RUTHES PREVE
RECORRIDO: MAYQUINHO
RECORRIDO: NEILOR JOSÉ DEVASTIANI
- OAB/PR0071752
ADVOGADO: ELYEZER RODRIGUES
- OAB/PR0067678
ADVOGADO: DALVA FERNANDA RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS
COM CARÁTER OFENSIVO EM GRUPO DE WHATSAPP.
EXTRAPOLAÇÃO
DA
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. GRUPOS DE WHATSAPP
QUE DESBORDAM O CARÁTER RESTRITO. MULTA IMPOSTA.
ART. 36, §3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir de 27 de setembro
de 2020 (ajuste referente ao caput do art. 27 da Res.-TSE nº 23.610/2019,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV)
2. “O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na
legislação eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de
informação. Trata-se de afirmações que configuram propaganda eleitoral
antecipada negativa, com o único e inegável propósito de influenciar na
disputa eleitoral”. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 32543466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

3. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas, desde que
enviadas consensualmente por pessoa natural e de forma privada em grupos
restritos de participantes, não se submetem à regulação relativa à propaganda
eleitoral, nos termos do art. 33, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
o que não é o caso dos autos, já que os grupos em que compartilhado o vídeo
desbordam o caráter restrito previsto na norma.
4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Democrático
Trabalhista em face da sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de
Medianeira, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
irregular, apenas para confirmar a medida liminar concedida, que determinou a
cessação da divulgação do vídeo objeto dos autos.
Em suas razões recursais (ID 15823866), sustenta o recorrente, em
síntese, que não há clareza de que o vídeo compartilhado se consubstancia em fake
e em artimanha que ofende a honra do candidato Tomas, de modo que somente
news
houve a proibição de veiculação do aparato visual por motivos obscuros na sentença.
Aduz que o conteúdo disseminado se trata de publicidade desinformativa, lastreada em
fato sabidamente inverídico, tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre os
candidatos disputantes dos certames eleitorais, com o intuito de gerar a censura social
do pré-candidato Tomás. Alega que há clara aplicação do art. 57-D, §3º, da Lei das
Eleições, ao
, não se restringindo, como dito pelo Juízo
, ao
WhatsApp
a quo
Facebook
ou ao
. Sustenta que a r. sentença negou vigência à Resolução-TSE nº
Instagram
23.610/2019, notadamente quanto ao previsto no art. 27, §§1º e 2º, que versam sobre
“desinformação”, tornando passível de sancionamento tal prática ilícita antes mesmo de
o período eleitoral iniciar, por manifestação de quem quer que seja. Conclui que o
espalhamento de
constitui estridente manobra de desinformação eleitoral,
fake news
pelo uso de fato sabidamente inverídico, que não é tolerado pela legislação em vigor,
razão pela qual os recorridos devem ser condenados ao pagamento de multa na forma
como requerido na petição inicial. Ainda, afirma que as mensagens em grupos de
constituem sim propaganda eleitoral e se sujeitam à proteção da Justiça
WhatsApp
Eleitoral, notadamente pela ausência de consensualidade. O fato de que grupos de
tenham conotação privada não os tornam absolutos e inimputáveis ao largo
WhatsApp
Num. 32543466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

da divulgação de
e de conteúdos que venham a invadir a esfera da honra de
fake news
terceiros, sobretudo quando há participantes não necessariamente interligados
pessoalmente entre si. Aduz que o vídeo veiculado no
é uma afronta ao
WhatsApp
previsto no art. 36, caput e §3º e art. 57-A da Lei 9.504/97 c/c Resolução TSE nº
23.627/2020, uma vez que a legislação é taxativa sobre a proibição da propaganda
eleitoral antes da data prevista, qual seja, o dia 27 de setembro de 2020, incorrendo,
assim, na prática de propaganda eleitoral negativa antecipada. Destaca que foram
ultrapassados os limites da liberdade de expressão, de forma que deve ser
prontamente reformada a sentença, com a aplicação de multa com lastro nos artigos
36, §3º da LE e art. 2º, §4º da Resolução TSE nº 23.610/2019 a cada um dos
recorridos, na forma como requerido na petição inicial. Por fim, requer seja reformada a
r. sentença, para que os pedidos constantes da petição inicial sejam julgados
totalmente procedentes, especialmente no que diz respeito à aplicação da multa
prevista no art. 36, §3º, da LE c/c o art. 2º, §4º da Resolução-TSE nº 23.610/2019 em
face dos recorridos.
O recorrido Marcelo Ruthes Preve apresentou contrarrazões (ID
15824016), pugnando pela manutenção da sentença e ressaltando que é totalmente
descabida a aplicação da multa pleiteada pelo recorrente, pois a medida liminar
deferida nos autos fora integralmente cumprida.
Devidamente intimados, os recorridos Neilor José Devastiani e Mayquinho
(Maykell Barbosa de Oliveira) deixaram transcorrer o prazo, sem apresentar resposta
ao recurso (ID 15824116)
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 25212316) opinou pelo provimento do
recurso, uma vez que o conteúdo questionado transborda os limites da liberdade de
expressão e informação, caracterizando propaganda eleitoral negativa no intuito de
influenciar a disputa eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise do conteúdo de vídeo
divulgado pelos representados nos grupos de
“Fora da Ordem”, “Notícias 24
WhatsApp
Num. 32543466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

horas Oficial” e “Amigos do Marco Veio!”, se configura propaganda eleitoral negativa
antecipada, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei das
Eleições.
Dos elementos probatórios carreados aos autos, tem-se que o vídeo em
análise foi divulgado em 23 de setembro de 2020, data em que a propaganda eleitoral
ainda não estava permitida, nos termos do art. art. 2º, §4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 c/c o art. 11, I, da Resolução TSE nº 23.624/2020:

Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição (Lei
nº 9.504/1997, art. 36).

Art. 11. A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de
2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e
condutas ilícitas em campanha eleitoral, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:
II – é permitida a propaganda eleitoral na internet a partir de 27 de setembro de 2020
(ajuste referente ao caput do art. 27 da Res.-TSE nº 23.610/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, IV);

Resta, portanto, a análise do conteúdo do vídeo impugnado, a fim de
verificar se configura propaganda eleitoral negativa, bem como se o alcance, em razão
da divulgação nos 03 (três) grupos de
, é capaz de provocar o desequilíbrio
WhatsApp
na disputa eleitoral.
Acerca da propaganda eleitoral na internet, disciplina o art. 27, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos
, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica
antes da data prevista no caput
a partido político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático. Grifo.

Pois bem, o vídeo consiste em montagem com cenas do filme “A Queda: as
últimas horas de Hitler”, nas quais são inseridos diálogos fictícios entre os personagens,
com a inclusão de legendas, associando o ditador nazista Adolf Hitler ao pré-candidato
Num. 32543466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

Tomás Edson Andrade Da Cunha e os demais personagens à sua equipe e à sua
esposa.
Há no vídeo impugnado referências de cunho eleitoral como: “Estamos na
frente das pesquisas”; “O PL me levou três secretarias, o PROS mais uma. Até o Cide,
sozinho no PTB, levou uma. A minha esposa Maria Helena prometeu duas secretarias
pro PT, Educação e Agricultura”; “Enquanto isso, todo o acordo que fiz com o Ricardo,
nossas juras e promessas vão por água abaixo”; “Depois de tudo o que combinamos,
aceitei o Rui de Vice, traí meus amigos”; “Estou devendo pro Tormes e agora ele quer o
dinheiro, está me cobrando. Eu coloquei todo o meu dinheiro nessa campanha, financiei
até meu aviãozinho. Penhorei minha casa com agiota”; “Não se preocupe Maria, você
será Primeira Dama.”; “Eu filmei todas as nossas reuniões, se eu perder vou jogar na
mídia.”.
De início, a associação da imagem do pré-candidato Tomás ao ditador
nazista Adolf Hitler por si só é negativa e ofensiva à sua honra, restando claro o intuito
de desvalorizá-lo eleitoralmente.
Ainda, os diálogos são relativos a promessas e a acordos para apoiamento
político, à campanha eleitoral e à vontade da esposa do pré-candidato vir a ser primeira
dama, atribuindo a ele práticas negativas no âmbito político e socialmente reprováveis,
restando inegável o viés eleitoral do conteúdo.
Anote-se que o vídeo foi elaborado e divulgado às vésperas do período
eleitoral, com nítida conotação negativa em relação à pessoa do pré-candidato Tomás,
com insinuações passíveis de denegrir a sua imagem, podendo gerar danos
político-eleitorais.
Evidente, portanto, que o vídeo extrapola a crítica política, o direito de
liberdade de expressão e de informação, além de gerar ofensa de caráter pessoal,
valendo-se de personagem e de falas que degradam e ridicularizam o pré-candidato,
por meio de sátira utilizada de modo ofensivo.
Assim tem se manifestado o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA
DA CANDIDATA OPONENTE, ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO
PARTIDO
POLÍTICO
AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA
A
DIVULGAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO
INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A
LEI E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório Municipal do
PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o valor da multa
aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com críticas à
gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-candidata oponente
Num. 32543466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

do partido ora agravante, extrapolou os limites da exceção prevista no inciso V do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, e configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na legislação
eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de informação. Trata-se
de afirmações que configuram propaganda eleitoral antecipada negativa , com o único e
inegável propósito de influenciar na disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RESPE nº6849 – Itapevi – SP, Acordão de 08/02/2018, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho)

Quanto ao compartilhamento em grupos de
, a Resolução TSE nº
WhatsApp
23.610/2019 dispõe que mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas, desde que
enviadas consensualmente por pessoa natural e de forma privada em grupos restritos
de participantes, não se submetem à regulação relativa à propaganda eleitoral:

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidato,
partido político ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que
permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, caput, e art. 57-J).
§ 1º Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo
previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00
(cem reais), por mensagem (Lei nº 9.504/1997, art. 57-G, parágrafo único, e art. 57-J).
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente
por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se
submetem ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

A legislação eleitoral excepcionou as mensagens eletrônicas e mensagens
instantâneas, apenas quando enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma
privada e em grupos restritos de participantes.
Todavia, no caso em análise, tem-se que os compartilhamentos foram
realizados em 03 (três) grupos de
denominados “Fora da Ordem”, “Notícias
WhatsApp
24 horas Oficial” e “Amigos do Marco Veio!”, estando presente a capacidade de quebra
da isonomia do pleito.
Isso, porque é evidente a facilidade de disseminação do vídeo,
estendendo-se por uma gama incontável de pessoas, ainda mais se tratando de uma
cidade de porte pequeno.
Num. 32543466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

Nota-se que o vídeo foi divulgado em três grupos cujas denominações não
possuem nenhuma relação com a temática do vídeo, bem como apontam não se tratar
de grupos restritos de pessoas que se conhecem entre si, pelo contrário, indicam ser
populares na cidade, o que desborda os grupos restritos excepcionados na legislação.
Inclusive, o grupo “Notícias 24 horas Oficial” possui 245 participantes (ID
10346366, fl. 21). Já os grupos “Fora da Ordem” e “Amigos do Marco Veio!” (ID
10346366, fl. 2), além da denominação, a evidência de que possuem número elevado
de membros está nos nomes dos contatos demonstrados, eis que todos iniciam com a
letra “A”, sendo notório que o aplicativo ordena os participantes por ordem alfabética.
Assim, por se tratar de propaganda eleitoral antecipada, visto que foi
divulgada antes no início do período permitido, com notório caráter negativo e
potencialidade de quebra da isonomia do pleito eleitoral, impõe-se a multa prevista no
art. 36, §3º, da Lei das Eleições:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Considerando que no caso dos autos cada representado realizou 01 (um)
compartilhamento, entendendo que a multa no valor mínimo de R$ 5.000,00 é
adequada para coibir práticas da mesma natureza, bem como atende ao caráter
pedagógico ao qual se presta.
Desse modo, dou provimento ao recurso eleitoral, para reconhecer que o
vídeo em análise veicula propaganda eleitoral negativa antecipada, aplicando-se multa
no valor de R$ 5.000,00 a cada representado, nos termos do art. 36, §3º, da Lei das
Eleições.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por
o recurso eleitoral e, no mérito,
CONHECER
, para julgar procedente a representação eleitoral, reconhecendo a
DAR PROVIMENTO
propaganda antecipada negativa e aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 a cada
representado, nos termos do art. 36, §3º, da Lei das Eleições.

Num. 32543466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600144-20.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
MEDIANEIRA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: SELMO MAZZURANA -
PR0059816, MARCOS MAZZURANA - PR103816, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: MARCELO RUTHES
PREVE - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO RUTHES PREVE - PR64601 -
RECORRIDO: NEILOR JOSÉ DEVASTIANI - Advogados do(a) RECORRIDO: ELYEZER
RODRIGUES
-
PR0071752,
DALVA
FERNANDA
RIBEIRO
-
PR0067678
- RECORRIDO: MAYQUINHO -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32543466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915505248100000031714542
Número do documento: 21042915505248100000031714542